Tribunal: TJES
Processo: 5008888-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008888-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANA BERMUDES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008888-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANA BERMUDES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Indulto Natalino. Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Crime impeditivo (corrupção de menor). Fração de 2/3 não cumprida. Impossibilidade de cômputo proporcional antes da execução da reprimenda. Princípio da legalidade estrita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo em execução penal interposto por Luciana Bermudes Ferreira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu pedido de indulto natalino formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A defesa sustenta que a apenada, condenada pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), com pena total de 4 anos e 8 meses, teria cumprido até 25/12/2024 a fração de 2/3 referente ao crime impeditivo, requerendo a concessão do indulto e a retificação do atestado de pena.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

i) se é possível considerar satisfeita a fração de dois terços da pena impeditiva prevista no art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024 antes do início efetivo da execução da reprimenda, mediante cômputo global do tempo já cumprido; e

ii) se há fundamento para flexibilizar a regra de cumprimento sequencial prevista no art. 76 do Código Penal, a fim de viabilizar a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estabelece, em seu art. 1º, XVI, que a condenação por corrupção de menor constitui causa impeditiva ao indulto, salvo se cumpridos 2/3 da pena específica.

4. O art. 7º, parágrafo único, do referido Decreto impõe de forma objetiva o cumprimento efetivo da fração de 2/3 da pena do crime impeditivo, não admitindo interpretação extensiva que permita o cômputo proporcional sem execução material da reprimenda.

5. A execução das penas em concurso deve observar o disposto no art. 76 do Código Penal, com cumprimento inicial da pena mais grave, não havendo respaldo legal para inverter a ordem ou atribuir cumprimento fictício da pena impeditiva.

6. O histórico prisional desfavorável da agravante — com faltas graves, evasão e recaptura — constitui fator negativo adicional, desaconselhando a concessão de benefício de natureza excepcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de indulto, diante da ausência de cumprimento efetivo da fração de 2/3 da pena do crime impeditivo, nos termos do Decreto nº 12.338/2024 e do princípio da legalidade estrita.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008888-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANA BERMUDES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por LUCIANA BERMUDES FERREIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento 231.2), que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Em síntese, a Defesa sustenta que a reeducanda, condenada na ação penal nº 0005863-22.2007.8.08.0024, pelos crimes previstos no artigo 155, § 4º, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, com pena total de 4 anos e 8 meses de reclusão, já cumpriu, até 25/12/2024, a fração de dois terços da pena referente ao delito de corrupção de menor.

Alega que, por se tratar de crime menos gravoso e praticado em concurso com delito patrimonial mais severo, a pena do artigo 244-B deve ser considerada como já resgatada proporcionalmente, não podendo a exigência de cumprimento sequencial inviabilizar o alcance do benefício.

Requer, assim, a reforma da decisão para concessão do indulto, nos termos do artigo 9º, inciso XV, do Decreto 12.338/2024, e a consequente retificação do atestado de pena.

Pois bem.

É incontroverso que a agravante foi condenada, em concurso material, pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menor, sendo este último, expressamente, classificado como impeditivo à concessão do indulto pelo artigo 1º, XVI, do Decreto 12.338/2024.

Da mesma forma, não se discute que a execução das reprimendas deve observar o comando do artigo 76 do Código Penal, segundo o qual, em concurso de crimes, cumpre-se primeiramente a pena mais grave.

O ponto central do recurso reside em saber se é possível considerar satisfeita a fração de dois terços da pena impeditiva, exigida pelo artigo 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial, mesmo antes do início efetivo da execução dessa reprimenda, por meio do cômputo global do tempo de pena já cumprido.

A resposta, contudo, deve ser negativa.

O texto do artigo 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024 é categórico ao condicionar a concessão do indulto, ou da comutação de pena ao cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, não autorizando interpretação extensiva que considere tal lapso alcançado sem a execução material da pena.

A ratio legis da norma é clara: somente após o efetivo resgate substancial da reprimenda impeditiva, pode ser declarada a extinção da punibilidade ou a redução da pena remanescente.

Ademais, como registrado na decisão agravada, a apenada apresenta histórico de faltas graves e cometimento de novos delitos durante a execução, tendo sido recapturada em 2023, após evasão ocorrida em 2018, o que evidencia comportamento prisional insatisfatório, constituindo óbice adicional à concessão de benefício de natureza excepcional como o indulto.

A tese defensiva de que a interpretação literal inviabiliza o direito ao indulto não encontra respaldo jurídico.

A previsão legal impõe condição objetiva clara e independe de juízo discricionário.

Tratar-se-ia de interpretação extensiva contrária ao texto do decreto, o que não se coaduna com o princípio da legalidade estrita que rege a execução penal.

Diante disso, constata-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, não havendo reparos a fazer.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)